Tribunal: TJMT
Processo: 0004116-02.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004116-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), LAIANE SILVA DE BARROS - CPF: 009.482.011-26 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
NULIDADE DA SENTENÇA – MÍDIA DE AUDIÊNCIA CORROMPIDA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS CONSTANTE NAS MÍDIAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEFEITO – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO –
2)
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –PROVAS SÓLIDAS REVELANDO A PRÁTICA DA ATIVIDADE ILEGAL – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.1)
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE O CASAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO –
ENUNCIADO 52 DO TJMT
–
4)
DOSIMETRIA – PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO –
5)
RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONE –
MOTIVOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – RÉU RECALCITRANTE – BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR A UM DOS APELANTES – RECURSO PROVIDO EM PARTES.

1. Inviável o pleito de nulidade por irregularidade nas mídias de audiências, porquanto analisadas encontram-se disponíveis por meio do relatório de mídia nos autos, em perfeito funcionamento.

2. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são elementos suficientes para revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, porquanto foram encontradas drogas e materiais para a confecção nas dependências da residência dos acusados, inclusive no quarto da ré, de modo que as circunstâncias como os fatos ocorreram indicam que ambos agentes sabiam e praticavam o tráfico no local.
2.1
restando evidente que os réus praticavam a confecção e o comércio de drogas nas dependências da residência, onde estariam na atividade criminosa a mais de quatro meses, escorreita a condenação pelo criem de associação ao tráfico.

3.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, e pela condenação pelo crime de associação ao tráfico, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal nº 52- TJMT).

4.
Tendo em vista que o magistrado, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP (culpabilidade), as penas-base impostas aos apelantes devem ser readequadas, mantendo contudo o regime inicial fechado.

5.
Não prospera o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, subsistentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, por necessidade de garantir a ordem pública, diante de acusado que possuí outros processos penais em andamento.

R E L A T Ó R I O

V.V

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto em favor de LAIANE SILVA DE BARROS e EVERSON OLIVEIRA DA SILVA, contra sentença editada pelo juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
a primeira
a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no regime prisional de início no fechado e mantida a prisão domiciliar e
o segundo
em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, no fechado e mantida a prisão cautelar, ambos pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (artigos 33 “caput” e 35 “caput”, da Lei de Drogas).

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo:
1)
Nulidade da sentença por

defeito na mídia de audiência de instrução e julgamento, devendo ser os autos remetidos para novas diligências; No mérito -
2)
A absolvição da ré LAIANE SILVA DE BARROS da prática do crime de tráfico de drogas com fulcro no artigo 386, IV e VII, do CPP;
2.1)
Absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas;

3)
O reconhecimento do tráfico privilegiado e,
4)

O redimensionamento da pena-base para seu patamar mínimo legal e regime inicial mais brando e
5)
O direito de recorrer em liberdade (Razões pags. 164/176-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 370/392-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 404/410-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020